Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual.
3. Sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir de prática de ato por terceiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.